Tribunal: TJES
Processo: 0001314-71.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001314-71.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCOS AURELIO DOS SANTOS

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE DEDICAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, insurgindo-se exclusivamente quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, especialmente quanto à inexistência de dedicação do réu a atividades criminosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa.

4. A prova dos autos demonstra que o réu é primário e não possui antecedentes criminais, inexistindo elementos que indiquem envolvimento habitual com a criminalidade.

5. A quantidade de droga apreendida (24 pedras de crack, totalizando 4,1 g), aliada ao reduzido valor em dinheiro, não evidencia, por si só, dedicação à atividade criminosa.

6. O fato de a prisão ocorrer em local conhecido pelo tráfico não constitui fundamento idôneo para afastar o benefício, sob pena de presunção desfavorável indevida.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a quantidade e a natureza da droga, isoladamente, não afastam a minorante, sendo necessária a presença de elementos concretos adicionais.

8. A ausência de apreensão de instrumentos típicos da traficância habitual reforça a inexistência de dedicação criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

__________________

Tese de julgamento
: 1. A incidência da minorante do tráfico privilegiado exige prova concreta da dedicação do agente a atividades criminosas para seu afastamento. 2. A quantidade e a natureza da droga, isoladamente, não são suficientes para afastar o benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 3. A ausência de antecedentes, aliada à inexistência de elementos indicativos de habitualidade delitiva, autoriza a aplicação da fração máxima de redução.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “c”, e 44; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.049.293/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12.03.2026; STJ, AgRg no HC nº 1.037.986/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001314-71.2023.8.08.0035

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO
CRIMINAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, na ação penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS
como incurso nas sanções previstas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em suas razões recursais (id 18806611), o Ministério Público Estadual pleiteia a reforma da sentença exclusivamente para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas).

Contrarrazões, no id 18806616, pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 19089583, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Narra a exordial acusatória que, no dia 17 de fevereiro de 2023, por volta das 11h50min, na Rua Manoel Freitas Dias, conhecida como “Beco da Lica”, em Vila Velha/ES, o denunciado trazia consigo, para fins de tráfico, 24 (vinte e quatro) pedras da substância entorpecente crack. Consta que Policiais Militares em patrulhamento avistaram o acusado arremessar uma bolsa preta em um terreno baldio ao notar a presença da viatura. Além das drogas, foi apreendida a quantia de R$ 15,00 (quinze reais) em espécie.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, passo à análise do mérito recursal.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) restaram plenamente comprovadas nos autos e não são objeto de irresignação. A controvérsia recursal cinge-se à pretensão ministerial de afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

O Ministério Público sustenta que o réu se dedica a atividades criminosas, baseando-se na natureza da droga (crack), no fracionamento (24 pedras), na apreensão de R$ 15,00 (quinze reais), e no fato de a prisão ter ocorrido em região de intensa traficância.

É cediço que para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é necessário o preenchimento
cumulativo
de quatro requisitos: (i) primariedade, (ii) bons antecedentes, (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração em organização criminosa. A ausência de qualquer um desses requisitos, de forma cumulativa, afasta o benefício.

In casu,
O Magistrado sentenciante agiu com acerto ao reconhecer o benefício, fundamentando que “
as testemunhas ouvidas em juízo não apresentaram qualquer informação que pudesse indicar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou sua vinculação a organização criminosa
”. Constatou-se também que o réu é primário e não possui registros criminais anteriores, conforme atestam as certidões juntadas aos autos, as quais confirmam sua primariedade e a ausência de antecedentes criminais.

A quantidade de droga apreendida no caso concreto, qual seja 24 (vinte e quatro) pedras de crack pesando apenas 4,1 gramas, acompanhada do ínfimo valor de R$ 15,00 (quinze reais), não se mostra exorbitante a ponto de demonstrar habitualidade delitiva ou dedicação profissional ao crime.

Ademais, o fato de a prisão ter ocorrido em local conhecido pelo tráfico de entorpecentes não constitui fundamento idôneo, por si só, para afastar o benefício, sob pena de indevida presunção em desfavor do réu.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida, isoladamente consideradas, não são suficientes para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, exigindo-se elementos concretos que evidenciem a dedicação do agente a atividades criminosas. Senão vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece que a quantidade de drogas apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário indicar outros elementos ou circunstâncias que demonstrem a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou sua participação em organização criminosa. 6. A ausência de comprovação de atividade laborativa lícita e a apreensão de dinheiro, por si só, não são elementos idôneos para concluir pela dedicação habitual do condenado à prática criminosa. 7. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado na fração de 2/3 é cabível, considerando que a quantidade de droga já foi valorada na primeira fase da dosimetria e não há elementos probatórios adicionais que indiquem a dedicação do agente à atividade criminosa.
(...) lV. Dispositivo e tese 9. Resultado do julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A quantidade de drogas apreendida, por si só, não autoriza o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessária a indicação de outros elementos ou circunstâncias que demonstrem a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou sua participação em organização criminosa. 2. A ausência de comprovação de atividade laborativa lícita e a apreensão de dinheiro, por si só, não são elementos idôneos para concluir pela dedicação habitual do condenado à prática criminosa. 3. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado na fração de 2/3 é cabível quando não há elementos probatórios adicionais que indiquem a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas. (...)

(STJ; AgRg-HC 1.049.293; Proc. 2025/0430972-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 12/03/2026)
(grifei)

_____________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo ministério público do estado de São Paulo contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para aplicar a minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. O agravante sustenta que a natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos -1 tijolo de cocaína na forma de crack, com peso líquido de 1.034,17g, e 7 tijolos de maconha, com peso líquido de 7.050g - bem como a confissão de prática habitual de tráfico de drogas, demonstram que o paciente não se trata de traficante ocasional. (...) III. Razões de decidir 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a quantidade de drogas não constitui fundamento idôneo ao afastamento da minorante do tráfico privilegiado, podendo somente ser usada como reforço desde que acompanhada por circunstâncias concretas que comprovem o envolvimento do réu em atividades ilícitas. 5. No caso concreto, a quantidade de drogas apreendidas, embora considerável, não foi acompanhada de outros elementos que demonstrem o comércio habitual de entorpecentes pelo acusado, como petrechos ou provas adicionais.
(...) 7. A decisão agravada considerou adequada a modulação da fração de diminuição de pena, com fundamento na quantidade, natureza e variedade dos entorpecentes apreendidos, aplicando o redutor do tráfico privilegiado na fração de 1/6. lV. Dispositivo e tese 8. Resultado do julgamento: Agravo regimental desprovido. (...)

(STJ; AgRg-HC 1.037.986; Proc. 2025/0368911-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 18/02/2026)
(grifei)

Com efeito, ao compulsar detidamente os autos, verifico que não houve a apreensão de quaisquer apetrechos típicos da mercancia habitual, tais como balanças de precisão, rádios comunicadores ou cadernos de anotação de fluxo financeiro. A apreensão restringiu-se aos entorpecentes já embalados e à módica quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais).

Dessa forma, inexistindo provas de habitualidade ou vínculo com organização criminosa, e sendo o réu tecnicamente primário, o reconhecimento do benefício é medida que se impõe.

Por derradeiro, consigno que a dosimetria da pena foi corretamente aplicada pelo juízo de origem. Na primeira fase, a pena-base foi adequadamente fixada no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP e art. 42 da Lei de Drogas). Na segunda fase, inexistindo agravantes ou atenuantes, a pena manteve-se inalterada.

Na terceira fase, incidiu corretamente a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006). A redução no patamar máximo de 2/3 (dois terços) revela-se adequada e proporcional, tendo em vista a ínfima quantidade de droga apreendida (24 pedras de crack, totalizando 4,1 g), em consonância com o art. 42 da Lei de Drogas e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme mencionado alhures. Com isso, alcança-se a pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Preenchidos os requisitos legais objetivos e subjetivos, revela-se irretocável a fixação do regime inicial aberto (art. 33, § 2º, “c”, do CP) e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44 do CP).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.